Tribunal: TJDFT
Processo: 0748305-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenação por tráfico de drogas, em razão de apreensão de porções de maconha, numerário em espécie e faca com possíveis resquícios da substância, após notícia de comercialização feita por testemunha presencial. A Defesa argui nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia quanto a um dos invólucros, requer absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 e, em caso de manutenção da condenação, postula revisão da dosimetria quanto aos antecedentes e à multirreincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova relativa a uma das porções de maconha apreendidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; e (iv) definir se a dosimetria da pena comporta reparo quanto à valoração dos antecedentes, ao critério de exasperação da pena-base e ao reconhecimento da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera alegação de irregularidade formal na cadeia de custódia não acarreta, por si só, a inadmissibilidade da prova, pois eventual falha deve ser examinada em confronto com o conjunto da instrução para aferição de sua confiabilidade.
4. A Defesa não demonstra adulteração, substituição, extravio ou contaminação do vestígio, e os autos revelam sequência documental íntegra dos atos de apreensão, formalização e encaminhamento do material para exame pericial.
5. A controvérsia acerca de um dos invólucros não compromete, isoladamente, a pretensão acusatória, porque subsistem elementos autônomos e convergentes de prova, como a porção encontrada com o acusado, o numerário apreendido, a documentação formal da arrecadação e a prova oral judicializada.
6. A materialidade delitiva resulta do auto de prisão em flagrante, do auto de apresentação e apreensão, do memorando de encaminhamento do material, do laudo preliminar, da ocorrência policial e do relatório final do procedimento policial.
7. A autoria delitiva se comprova por prova oral coesa e convergente, especialmente pelo depoimento do condutor do flagrante e pelo relato de testemunha presencial que afirmou ter presenciado duas vendas sucessivas de maconha, com indicação dos valores pagos, da dinâmica da mercancia e dos pontos de ocultação da droga.
8. O acervo probatório não se limita à palavra policial, pois a notícia da traficância partiu de terceiro estranho à persecução penal, foi imediatamente confirmada por diligência policial e se harmoniza com os objetos efetivamente apreendidos.
9. A pequena quantidade de droga, por si só, não autoriza a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando o contexto probatório evidencia mercancia, fracionamento, ocultação da substância em locais diversos e apreensão de numerário compatível com a dinâmica comercial descrita.
10. A versão de consumo próprio permanece isolada e sem força para afastar a conclusão condenatória diante do conjunto probatório plural, harmônico e judicializado.
11. A valoração negativa dos antecedentes se mostra legítima quando amparada em documentação idônea constante dos autos, não havendo afastamento automático pelo simples decurso do tempo.
12. O incremento da pena-base com fundamento em critério expressamente indicado pelo juízo sentenciante atende à racionalidade da individualização da pena, e a mera defesa de metodologia mais benéfica não evidencia desproporção ou ilegalidade.
13. O aumento decorrente da multirreincidência se justifica quando lastreado em múltiplas condenações transitadas em julgado, sem demonstração recursal de excesso manifesto apto a impor redimensionamento.
14. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, preserva-se a sanção final nos termos fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de comprometimento da autenticidade, integridade ou confiabilidade do vestígio, não gerando nulidade automática da prova. 2. A condenação por tráfico de drogas se sustenta quando o conjunto probatório reúne apreensão do entorpecente, elementos materiais convergentes e prova oral judicializada apta a demonstrar a mercancia. 3. A pequena quantidade de droga não autoriza, por si só, a desclassificação para porte para consumo pessoal, quando o contexto fático revela atos de venda, ocultação e fracionamento da substância. 4. A valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da multirreincidência devem ser mantidos quando amparados em elementos concretos dos autos e observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A. Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.